Tribunal: TJDFT
Processo: 0731483-89.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0731483-89.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SONIA RIBEIRO DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado em que se discute o pagamento da Gratificação de Movimentação (GMOV) a servidor que reside em outra unidade da Federação, mas desempenha suas atividades funcionais no Distrito Federal. Ocorre que o objeto do presente recurso está suspenso em decorrência da decisão de admissão proferida no IRDR 0707756-52.2020.8.07.0000 em trâmite na Câmara Cível de Uniformização deste Tribunal. Ante o exposto, determino o sobrestamento do presente processo, até o julgamento final da controvérsia. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator